Tribunal: STF
Processo: MS 20429
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-27
Data de publicação: 1984-06-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DECLARADO DE INTERESSE
PARA A SEGURANÇA NACIONAL. NOMEAÇÃO DE PREFEITO, 'PRO TEMPORE',
PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, COM BASE NO DECRETO -LEI
N. 1866, DE 9.3.1981, ART. 1., PAR. 2.. ESTADO-MEMBRO,
QUE IMPETRA SEGURANÇA CONTRA O ATO DE NOMEAÇÃO ALUDIDO,
SUSTENTANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM REFERENCIA,
DIANTE DO ART. 15, PAR. 1., LETRA 'B', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E PLEITEANDO, OUTROSSIM, ATÉ HAJA NOMEAÇÃO, PELO
GOVERNADOR, DO NOVO PREFEITO, EXERCA AS FUNÇÕES RESPECTIVAS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. RECUSA DA ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO, PARA PEDIR A SEGURANÇA, PORQUE
SOMENTE O GOVERNADOR DO ESTADO, A TANTO, ESTARIA
INTITULADO. DA-SE, ENTRETANTO, PELA ILEGITIMIDADE DO
IMPETRANTE, NA ESPÉCIE, PORQUE PRETENDE
O ESTADO DEFENDER, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PRERROGATIVA
DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. SOMENTE ESTA
AUTORIDADE MUNICIPAL ESTARIA LEGITIMADA A REQUERER
MANDADO DE SEGURANÇA, PARA ASSEGURAR DIREITO SEU
AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PREFEITO, ATÉ A
NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 153,
PAR. 21. NÃO E DEFENSAVEL A LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO,
PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA, NO CASO, TÃO SÓ,
EM FACE DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA CONSTITUIÇÃO E LEIS DO ESTADO, QUE TERIAM SIDO
OFENDIDAS PELO DECRETO-LEI N. 1866/1981, ART. 1.,
PAR. 2., PORQUE, NESSA HIPÓTESE, SE CONFIGURARIA SUPLICA
MANDAMENTAL CONTRA LEI, EM TESE, O QUE SE NÃO ADMITE,
A TEOR DA SÚMULA 266. NÃO PEDE, NO CASO, O ESTADO-MEMBRO
MANDADO DE SEGURANÇA, PORQUE O GOVERNADOR DEVA
NOMEAR PREFEITO 'PRO TEMPORE', MAS, SIM, PARA QUE,
NA ESPÉCIE, O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, RJ, ASSUMA O CARGO. NÃO
SUSTENTA, DESSA SORTE, O ESTADO-MEMBRO DIREITO SEU,
LIQUIDO E CERTO, A SER PROTEGIDO, POR VIA DE MANDADO
DE SEGURANÇA, PRETENDENDO, POREM, NA VIA ELEITA, SE
GARANTA DIREITO DE TERCEIRO, QUE ESTARIA OFENDIDO
PELO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA DE
QUE NÃO SE CONHECE.